Tribunal: TJDFT
Processo: 0025977-80.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM DEMANDA INSTAURADA PELO SINDIRETA. CONDENAÇÃO À INCORPORAÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS DECORRENTES DO PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CÁLCULOS. CONTADORIA. PRESUNÇÕES DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE.
1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo STJ, é possível, na fase de cumprimento de sentença, a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com aqueles concedidos após a última oportunidade de alegação da objeção de defesa, pelo Distrito Federal, na fase de conhecimento (Temas 475 e 476).
2. Além disso, posteriormente, por meio da técnica do distinguishing, a colenda Corte, considerando a grande quantidade de ações semelhantes, o número significativo de servidores que receberiam valores dos expurgos, a conjuntura econômica atual do Distrito Federal, a necessidade de observar a segurança jurídica e evitar o bis in idem e o enriquecimento sem causa, concluiu que é possível compensar os reajustes concedidos pelo Distrito Federal antes do trânsito em julgado da ação coletiva, mesmo que essa questão não tenha sido levantada pelo ente distrital na fase de conhecimento (AgInt no AREsp 465.900/DF).
3. Deve ser mantida hígida a sentença que, ao homologar os cálculos da Contadoria Judicial, dotados de presunção de veracidade e de legitimidade, levou em consideração tais exegeses (possibilidade de compensação dos reajustes anteriores e posteriores concedidos à categoria) com o provimento condenatório exequendo.
4. Apelação não provida.